Tribunal: TJDFT
Processo: 0703200-72.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703200-72.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO ALEXANDRE VILLA REAL APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO CSF S/A, FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, CLARO S.A., ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, LOJAS RIACHUELO SA, HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A, MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, GERU TECNOLOGIA E SERVICOS S.A D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por PAULO ALEXANDRE VILLA REAL contra a sentença proferida na ação de conhecimento interposta contra BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. e OUTROS, que julgou improcedente os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do CPC. Os presentes autos deverão ser associados ao processo n. 0715323-29.2023.8.07.0001 para julgamento em conjunto, considerando que ambos visam a repactuação de dívidas propostas pelo autor contra seus credores, e foram julgadas em conjunto. Assim, à Secretaria, para que promova a associação de ambos os processos, a fim de que sejam conclusos simultaneamente para o julgamento conjunto. Dessa forma, aguarde-se em Secretaria. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator